Tribunal: STF
Processo: RHC 67988
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-04-17
Data de publicação: 1990-04-17

Ementa:
DENEGAÇÃO DE PEDIDO ORIGINARIO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
IMPUGNAÇÃO QUE NÃO PODE SER CONHECIDA COMO RECURSO ORDINÁRIO, PORQUE
INTEMPESTIVA, NEM COMO IMPETRAÇÃO ORIGINARIA, PELOS QUE A ADMITEM
NA HIPÓTESE, PORQUE SEGUNDO A MESMA CORRENTE, NELA NÃO SE PODE
CONVERTER O RECURSO INTEMPESTIVO.